Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-83.2023.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000527-83.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DALITON XAVIER MARQUES - CPF: 023.968.041-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Daliton Xavier Marques contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., consolidando a posse e propriedade do bem ao credor fiduciário e julgando improcedente o pedido reconvencional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, notadamente diante do indeferimento de provas requeridas pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção probatória sem fundamentação suficiente configura cerceamento de defesa, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/88, bem como no art. 7º do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a supressão indevida da fase probatória enseja a nulidade da sentença, devendo ser oportunizada a devida instrução processual.

5. Havendo pedido específico de produção de provas relevantes ao deslinde da causa, a anulação da sentença é medida que se impõe, possibilitando o regular processamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:
"O indeferimento de provas devidamente requeridas sem justificativa plausível configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para a reabertura da instrução processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º e 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.12.2018; STJ, REsp 872427/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. 12.12.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DALITON XAVIER MARQUES
contra r. sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa, na
Ação de Busca e Apreensão
, processo n. 1000527-83.2023.8.11.0021, ajuizado pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., que a julgou
PROCEDENTE
com
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, (art. 487, I, CPC), o pedido inicial para consolidar a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda nas mãos do autor, confirmando a liminar, com fundamento nos artigos 2º e 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911/69.
Condenou
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixada em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando, todavia, suspenso o pagamento em razão da gratuidade.

Em relação ao pedido
RECONVENCIONAL,
julgou-a
IMPROCEDENTE
com
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando
a parte
ré reconvinte
ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária, fixadas em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando suspenso o pagamento em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o apelante arguiu
preliminarmente cerceamento de defesa.
Assevera a inexistência da devida instrução para de colheita de provas, ferindo o contraditório e a ampla defesa, com prejuízo ao apelante – Ausência de paridade – violando o art. 7º CPC.

Aduz astúcia do apelado, atravessando diversas provas documentais de sua pretensão e sequencialmente já requerendo julgamento antecipado, frustrando o único momento que o recorrente poderia apresentar as provas que desejava produzir (id. 127057527).

No mérito das razões recursais, alega abusividade das taxas de Juros (arts. 51, IV e §1º, do CDC; Súmulas 296 e 382 do STJ), e com base no percentual estabelecido pelo BACEN à época da contratação, afirma ultrapassar a média (no contrato 2,44% ao mês e 33,58% ao ano). Fundamenta a pretensão no art. 51, IV e §1º, do CDC; nas jurisprudências do STJ (Súmulas 296 e 382) e assevera imprevisibilidade e Onerosidade Excessiva (arts. 478 a 480 do Código Civil).

Aduz ter buscado renegociar as parcelas vencidas, mas foi surpreendido com a ação de busca e apreensão. Pleiteia aplicação do princípio da imprevisão para reequilíbrio da relação contratual, afirmando as obrigações se tornarem excessivamente onerosa.

Requer provimento do recurso com acolhimento da preliminar e reforma da sentença, para retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, revisando o contrato, adequando às taxas de juros ao limite médio - art. 51, IV e §1º, do CDC e Súmulas 296 e 382 do STJ) e perícia.

As contrarrazões foram apresentadas. Assevera ser genérica a preliminar elencada pelo recorrente, bem como, contesta a concessão da justiça gratuita, alegando necessidade de comprovação documental da hipossuficiência e prova da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV da CF e arts. 98 e 99 do CPC/15; acórdãos do TJ-RJ - AI nº 844/96 e AI nº 1.344/93 e do TJ-MG AC nº 10242140018134002, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant),

Aduz que o apelante deseja descaracterizar a mora por abuso contratual; porém, sem provas. Invoca a teoria da imprevisão devido à lesão que impediu seu trabalho, mas sem provar impossibilidade absoluta de pagamento. Aduz ainda que o STJ exige que a ‘força maior’ torne o cumprimento da obrigação totalmente inviável, porém, crises econômicas não justificam inadimplemento.

Outrossim, assevera o apelado, impossibilidade de revisar cláusulas contratuais, dentro da ação de busca e apreensão, afirmando que deve tramitar por ação específica. Aduz impossibilidade de limitação à taxa de juros, de acordo com a Legislação (dispositivos: Lei nº 4.595/64, Decreto nº 22.626/33; Súmula n.º 648/STF; EC n.º 40), bem como, afirma ser legitima a capitalização de juros, por constar expressamente no contrato.

O apelado argumenta que os encargos moratórios (juros de mora, multa e demais encargos) são legais e foram acordados livremente pelas partes, conforme legislação vigente e jurisprudência do STJ. Arguiu que diante da não purgação da mora no prazo, conforme Decreto-Lei 911/69, a propriedade do bem não deve ser restituída, devendo ser mantido ao apelado a posse e a consolidação da sua propriedade.

Assevera ser inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não havendo desequilíbrio na relação contratual. Por fim, requer o apelado, que seja negado provimento a apelação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alude o Recurso de Apelação interposto por
Daliton Xavier Marques
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, na Ação de Busca e Apreensão n.º 1000527-83.2023.8.11.0021, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A
., julgo procedente à exordial, consolidando a posse e a propriedade plena do bem objeto do contrato em favor do apelado, com base no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, e em segundo momento, julgo improcedente do pedido de reconvenção.

O apelante levanta preliminar de cerceamento de defesa, alegando que não houve a devida instrução processual para a colheita de provas, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 7º do CPC. Argumenta, ainda, que o recorrido, de forma estratégica, apresentou diversas provas documentais e, em seguida, requereu o julgamento antecipado da lide, frustrando a oportunidade de produção probatória pelo recorrente.

Pois bem, vejamos.

Ainda que o que o julgador entenda que as provas requeridas são prescindíveis, importante garantir o direito a tal pretensão, apresentando justificativa pelo indeferimento probatório, mas permitir que autor e réu possam conhecer o motivo pelo qual o feito será
sentenciado antecipadamente e a sua prova postulada, apresentada, requerida foi não colhida.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, o devido processo legal, são garantias fundamentais
(art. 5º, LIV e LV, da CF/88)
, asseguram às partes o direito de influenciar no convencimento do julgador, pelo acesso aos meios que entendem necessários demonstrando suas razões. Logo, o
artigo 7º do CPC
, vem em auxílio, para reforçar a necessidade de
paridade de tratamento entre as partes.

Ainda que seja a matéria controvertida nos autos exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, com a causa madura para julgamento de mérito, permitindo ao juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide,
não lhe é permitido julgar em desfavor de uma das partes por ausência de provas, quando não foi oportunizada a produção, notadamente quando existe pedido específico.

O STJ tem entendimento consolidado de que a supressão indevida da fase probatória caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença para reabertura da instrução.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)
(Grifei)

Sentido
esse, que
esta
Egrégia Câmara já se pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É incompatível com o ordenamento jurídico vigente o julgamento antecipado da lide, com total supressão da instrução probatória, e, ao final, a conclusão pela improcedência do pedido justamente à falta de prova dos fatos constitutivos do direito, especialmente quando milita em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados em razão da revelia do réu”
. (Ap 32065/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE - JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – NÃO ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA REQUERIDA A CORROBORAR COM A PROVA DOCUMENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o art. 355, I, do CPC. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. Assim, impõe-se a nulidade da sentença para determinar a reabertura da instrução processual, quando ausente a necessária dilação probatória quanto à matéria discutida, não se mostrando razoável o julgamento antecipado da lide.
(TJ-MT - AC: 00418755820118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019)
(Grifei)

Ademais diante da complexidade, acerca da suposta abusividade das taxas de juros e a necessidade de revisão contratual, há possibilidade de
reconvir dentro da ação de busca e apreensão, em razão das
modificações
que este instrumento (Decreto-lei n.º 911/69) sofreu de modo especial com o advento da
Lei n.º 10.931/2004

(que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imobiliário,
Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969
, as Leis nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras providências).

Vide entendimento STJ, do Relator - Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA abaixo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Conquanto não tenha havido impugnação específica em relação ao alegado não cabimento da reconvenção, trata-se de tema referente à possibilidade jurídica do pedido que, como condição da ação, configura questão de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo Tribunal de origem. Assim, não incide, na espécie, a regra da congruência ou da correlação entre o pedido e a decisão, porquanto prescindível a iniciativa da parte. Com efeito, as questões de ordem pública transferem-se ao exame do órgão de segundo grau, por força do princípio translativo, não havendo falar em julgamento extra petita ou em preclusão. 2.
Com o advento da Lei 10.931/2004, tornou-se pleno o juízo de cognição da ação de busca e apreensão fundada em propriedade fiduciária.
De fato, o referido diploma legal, em harmonia com o Código de Processo Civil, substituiu a expressão "contestação" por "resposta" no artigo 3º, § 3º, do Decreto-lei n.º 911/69, autorizando, por conseguinte, o exercício, pelo réu, de ampla defesa, seja direta ou indireta.
Cabíveis, portanto, contestação, exceções e reconvenção na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária. 3. Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da reconvenção.

(STJ - REsp: 872427 SP 2006/0168558-6, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 12/12/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/02/2007 p. 259)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO. MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PURGA DA MORA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
É "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. A possibilidade de discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa nos autos da ação de busca e apreensão, independente da purga da mora. 4. Registre-se que a revisão de cláusulas contratuais não afasta os efeitos da mora.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJ-DF 07038156120208070011 - Segredo de Justiça 0703815-61.2020.8.07.0011, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Grifei)

Logo, conforme já afirmado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para ANULAR a sentença recorrida para que retorne os autos à origem para regular instrução probatória, com a possibilidade de produção das provas requeridas. Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025